Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-07.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000953-07.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE PROFESSOR MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO AB INITIO. DIREITO RESTRITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que julgou procedente, em parte, Ação de Cobrança movida por servidor contratado sob regime temporário para exercer a função de professor da rede pública municipal, entre maio de 2014 e dezembro de 2018. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo, mas condenou o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas típicas (férias, 13º salário e FGTS), considerando a incidência da prescrição quinquenal. O Município recorreu, sustentando a inaplicabilidade das verbas deferidas, dada a nulidade do contrato desde sua origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do autor atendeu aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, a fim de reconhecer vínculo jurídico válido; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, são devidas verbas trabalhistas como férias, décimo terceiro salário e FGTS, ou apenas o levantamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária realizada pelo Município de Jussara não observa os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, por ausência de demonstração de situação de excepcional interesse público, configurando nulidade do contrato desde a origem.

4.

A função exercida – professor da rede municipal – é atividade típica e permanente da Administração Pública, não podendo ser enquadrada como necessidade temporária, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida para contratações temporárias.

5.

A Lei Municipal n. 001/2017, embora preveja hipóteses genéricas de contratações temporárias, não indica especificamente a situação que teria justificado a contratação do autor. Igualmente, o contrato de REDA não indica nenhuma sitiação de expecional interesse público que autorizasse a contratação do apelado.

6.

Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), contratações nulas desde a origem não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao levantamento do FGTS e à percepção dos salários pelos dias efetivamente trabalhados.

7.

Inaplicável ao caso o Tema 551 do STF, por não se tratar de contrato inicialmente válido que foi desvirtuado com o tempo, mas sim de contratação originariamente irregular.

8.

A condenação ao pagamento de férias e décimo terceiro salário deve ser afastada, permanecendo apenas o direito do autor ao levantamento dos valores do FGTS referentes ao período em que efetivamente prestou serviços.

9.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para cargo de professor, sem demonstração de excepcional interesse público, previsão legal específica e prazo determinado, é nula desde a origem, por violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A nulidade da contratação temporária não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao levantamento do FGTS relativo ao período de prestação de serviços e a remuneração pelo labor efetivamente realizado.

3.

Não são devidas verbas típicas do regime celetista, como férias e décimo terceiro salário, quando o vínculo contratual é nulo ab initio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2020 (Tema 551); TJ-BA, Apelação Cível n. 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000953-07.2019.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSARA e como apelada EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.